Tribunal: TJDFT
Processo: 0716001-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL N.o 318/1992. SERVIDORA LOTADA EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DAQUELA DE SUA RESIDÊNCIA. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente (ID 16767478).
2. Recurso da autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal para implementar em seu contracheque o pagamento da Gratificação de Movimentação - GMOV, bem como realizar o pagamento retroativo, no valor de R$19.655,67 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), devidamente atualizado e acrescido das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo.
3. Restou demonstrado nos autos que a parte ora recorrida faz parte do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do DF e reside, atualmente, na cidade de Goiânia/GO.
4. A Gratificação de Movimentação foi instituída pela Lei Distrital no 318/1992 que, em seu artigos 3o, inciso I e artigo 4o, estabeleceu o pagamento do índice de 10% (dez por cento) incidente sobre o vencimento padrão em o servidor estiver posicionado “para os servidores em exercício em região administrativa diversa daquela em que residem” (redação dada pela Lei 6531 de 08/04/2020) ao art. 3o, I).
5. Ainda que não resida em cidade integrante da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE (Lei Complementar n. 94/1998), nos termos do entendimento firmado por esta 3o Turma Recursal, não se deve distinguir a situação de servidores que residem no Distrito Federal ou na RIDE das hipóteses atinentes a servidores que residem nas demais unidades federativas do Brasil.
6. Com efeito, ao se interpretar sistemática e teleologicamente os dispositivos da Lei Distrital no 318/92, observa-se que a Gratificação de Movimentação (GMOV) foi instituída com o objetivo de beneficiar os servidores lotados em Unidades de Saúde situadas em região diversa daquela em que residem, independentemente de esta se encontrar dentro ou fora do Distrito Federal. Com isso, a negativa de concessão da GMOV, no caso em análise, afronta o Princípio da Legalidade.
7. Desse modo, aplica-se à situação em tela o inciso I do § 3o, inciso II, do artigo 1o da Lei Distrital no 318/92, de sorte a fazer jus a servidora à implementação da Gratificação de Movimentação - GMOV em seu contracheque.
8. No que se refere ao pagamento retroativo, tenho que a demandante comprovou ter solicitado a implementação da GMOV em 24/01/2020 (ID 16767482 - Pág. 2). Não obstante, apenas comprovou residir em região administrativa distinta de onde exerce sua atividade durante os anos de 2019 e 2020 (comprovantes de residência de ID 16767478 - Págs. 2 e 3).
9. Portanto, deve ser acolhido o pedido de pagamento retroativo da GMOV apenas no tocante aos anos de 2019 e 2020.
10. Nesse sentido: “3 - Exercício das atividades em região administrativa distinta da residência não demonstrado. A Circular no 13/2017, editada pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado de Saúde, que trata da atualização de endereço dos servidores para fins de percepção da GMOV, em cumprimento da orientação estabelecida no Relatório de Inspeção no 20038.06 do Tribunal de Contas do DF, consigna que anualmente o servidor deverá comprovar o seu endereço por meio de contas de água, luz, ou cópia da declaração do imposto de renda do exercício anterior, em seu nome, assinalando ainda que o servidor que não tiver nenhum dos comprovantes indicados deverá apresentar uma declaração reconhecida em cartório, na qual deverá constar no nome completo, identidade e CPF, bem como o titular da conta de consumo, a fim de confirmar o endereço (ID 14830124). A parte autora não demonstrou residir em região administrativa distinta de onde exerce sua atividade, pois não trouxe comprovante de endereço em seu nome, mas em nome de terceiro (ID 148301020), tampouco trouxe a declaração reconhecida em cartório, como indica a instrução. O comprovante de residência em nome do servidor é meio de demonstrar o exercício de suas atividades em região administrativa diversa da moradia, e sem o qual não se mostra possível conferir o direito à percepção” (Acórdão 1249993, 07582820920198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Distrito Federal na obrigação de implementar o pagamento da Gratificação de Movimentação no percentual de 10% sobre o vencimento padrão em que a autora estiver posicionada, enquanto estiver no exercício do cargo e residir em região administrativa diversa daquela onde trabalha, e no pagamento dos valores devidos desde Jan/2019 até Março/2020, conforme parcelas mensais indicadas na planilha juntada pelo réu (ID 16767489 - Pág. 2), bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação no contracheque da parte autora, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação, mediante simples cálculos aritméticos.
12. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.